Tribunal: STF
Processo: ARE 1438398
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. APROVEITAMENTO DA DIFERENÇA DO CRÉDITO DE ICMS PARA OPERAÇÕES FUTURAS E COMPLEMENTAÇÃO DE ICMS-ST (PRESUMIDO E O EFETIVAMENTEDEVIDO). 1 . “É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS PAGO A MAIS NO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA A FRENTE SE A BASE DE CÁLCULO EFETIVA DA OPERAÇÃO FOR INFERIOR À PRESUMIDA.” (ENTENDIMENTO FIXADO NO JULGAMENTO DO RE Nº 593849 – TEMA 201 – REPERCUSSÃO GERAL).2. ESTA CORTE ESTADUAL, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, TEM DECIDIDO PELA LEGALIDADE DO RECOLHIMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO TRIBUTO, QUANDO A MERCADORIA FOR VENDIDA POR PREÇO SUPERIOR AO DA BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. POR CERTO QUE SE A BASE DE CÁLCULO EFETIVA É LEVADA EM CONSIDERAÇÃO PARA FAVORECER O CONTRIBUINTE, DE MODO A EVITAR UM ENRIQUECIMENTO INJUSTIFICADO POR PARTE DO FISCO, NÃO RECONHECER O CONTRÁRIO É JUSTAMENTE PRETERIR UMA DAS PARTES E ONERAR DEMASIADAMENTE O ENTE ESTATAL, ADMITINDO O LOCUPLETAMENTO DOS MAIS DIVERSOS CONTRIBUINTES EM DETRIMENTO DO ESTADO, O QUE FERE O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA, E TAMBÉM O DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. COM EFEITO, ASSEGURA-SE AO CONTRIBUINTE PEDIR A DIFERENÇA, NO MESMO VIÉS QUE SE ASSEGURA AO ESTADO A BUSCARA COMPLEMENTAÇÃO. 3. DESTA FORMA, HAVENDO EQUÍVOCO NA PRESUNÇÃO DE QUAL SERIA A BASE CORRETA DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO NO ATO FUTURO, A RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA DEVE SER DEVIDA POR AMBAS AS PARTES, CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº LEI COMPLEMENTAR Nº 15.056/2017 E DECRETO ESTADUAL Nº 54.308/2018, NÃO HAVENDO FALAR, PORTANTO, EM SUSPENSÃO DOS SEUS EFEITOS. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, III, alíneas "a" e "b"; 150, § 7º; 155, § 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 150, § 7º da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nºs 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS/ST. Base de cálculo. Critério de apuração. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Legislação local. Súmula 280/STF. 1. O Tribunal de origem solucionou a lide com fundamento na legislação infraconstitucional (Lei nº 6.763/75; RICMS/02 (Decreto nº 43.080/02; art. 8º da LC nº 87/96 e art. 161 do CTN). A violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo CPC” (ARE nº 869.158/MG – AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/10/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 927.274/MG – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente